Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0708059-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sindicato dos Servidores das Carreiras de Orçamento e Finanças e Controle do Distrito Federal – Sindifisco propôs ação rescisória contra o Distrito Federal para desconstituir o v. acórdão proferido pela e. 1a Turma Cível na APC 2014.01.1.159273-4. A petição inicial da ação rescisória foi indeferida com fundamento nos arts. 968, §3o, 330, incs. III e IV e 485, inc. I, do CPC, por decisão desta Relatoria (id. 8727415). A autora interpôs agravo interno (id. 8992882) que foi desprovido (id. 1136557). A autora interpôs recurso especial (id. 11714561) que não foi admitido (id. 13181624). Interposto agravo de instrumento para admissibilidade do recurso especial, este não conhecido por decisão do Presidente do e. STJ (21567849, págs. 3/4). A autora interpôs agravo interno (id. 21567849, págs. 7/24) que foi desprovido (id. 21567849, págs. 50/54). O acórdão transitou em julgado conforme certidão de id. 21567849, pág. 60). A análise dos autos demonstra que não há provimento jurisdicional passível de cumprimento de sentença. Assim, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora